Tribunal: TJBA
Processo: 8029275-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029275-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS L.S.M LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a inércia da parte autora em recolher custas processuais complementares, após intimação dirigida exclusivamente ao seu advogado, autorizava a extinção do feito sem a necessidade de intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a extinção do processo pelo cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento de custas complementares, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se é suficiente a intimação por meio de seu advogado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a hipótese de ausência total do recolhimento das custas iniciais, que autoriza o cancelamento da distribuição mediante simples intimação do advogado (art. 290, CPC), daquela que exige a sua complementação. 4. Na hipótese de necessidade de complementação das custas, a extinção do processo pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, configurando error in procedendo a sua ausência, por se equiparar à extinção por abandono de causa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por falta de recolhimento de custas processuais complementares exige a prévia intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação realizada apenas na pessoa de seu advogado. 2. Configura error in procedendo a sentença que determina o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) sem a observância da intimação pessoal do autor para complementar as custas." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.842.026/SP; TJ-BA, Apelação Cível nº 8123988-69.2021.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8029275-34.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO BRASIL S/A e parte(s) recorridas COMERCIAL DE ALIMENTOS L.S.M LTDA, ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS e OLANIO TITO DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, devendo ser oportunizada a intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção.